Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade, não se justificando a expedição de ofício ao CAGED quando já realizadas diligências por sistemas mais abrangentes, sem resultado útil.
4. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não autoriza a transferência do ônus da localização de bens ao Poder Judiciário, tampouco legitima a inércia do exequente ou o requerimento de medidas sem fundamento razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade. 2. É legítimo o indeferimento de diligência junto ao CAGED quando já realizadas pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD sem êxito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0719794-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21/8/2025, DJe 4/9/2025; TJDFT, AI n. 0720111-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/8/2025, DJe 28/8/2025; TJDFT, AI n. 0717099-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/7/2025, DJe 28/7/2025.